Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição do réu, se restou demonstrado nos autos que estava dirigindo o veículo embriagado. No crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia O depoimento do policial, que participou da lavratura do auto de prisão em flagrante, é meio idôneo para comprovar o estado de embriaguez do motorista e amparar a condenação, principalmente quando é corroborado pelo depoimento do motorista do outro veículo envolvido no acidente e pelo relatório elaborado quando do atendimento do réu no hospital.